Tribunal: TJMT
Processo: 0007225-17.2013.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007225-17.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALMIR SOFIATTI - CPF: 523.754.040-68 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – 13 DIAS DE APONTAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -CONFORMIDADE ENTRE O DANO E O VALOR. MAJORAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o valor fixado se revela condizente com o dano experimentado, de apontamento indevida por 13 dias, sendo indevida a majoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ALMIR SOFIATTI,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 7225-17.2013.8.11.0040 (código 104168) proposta em desfavor de PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., que julgou procedente os pedidos, com fundamento do artigo 487, I, do CPC, para o fim de declarar a inexistência dos débitos constantes da certidão de protesto de fls. 21, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Os honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões, o apelante faz algumas considerações a respeito dos danos morais, princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao final, requer a majoração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões (id. 26679980), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais n. 7225-17.2013.8.11.0040 (código 104168) proposta em desfavor de PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., que julgou procedente os pedidos, com fundamento do artigo 487, I, do CPC, para o fim de declarar a inexistência dos débitos constantes da certidão de protesto de fls. 21, bem como condenar a apelada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença.

Requer o apelante a reanálise do “quantum” indenizatório, pugnando, pela sua majoração.

Pois bem.

O valor indenizatório a ser fixado deve levar em consideração as circunstâncias atinentes ao evento danoso em si, sendo inequívoco o caráter compensatório e pedagógico da indicada indenização, pela qual se objetiva reparar aquele que teve seus direitos da personalidade violados, bem como desestimular novos comportamentos afrontosos da dignidade alheia.

Ademais, há que se ter sempre presentes as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade. O quantum indenizatório deve atentar para as condições dos envolvidos, ofensor e ofendido, assim como o patrimônio jurídico objeto da ofensa, não podendo ser ínfimo, de modo a nem compensar os prejuízos sofridos e tampouco dissuadir novas ações do causador do dano, e igualmente não pode ser excessivo, a promover o enriquecimento sem causa.

Na análise do caso concreto, entendo como razoável e proporcional, o valor fixado.

Isso porque o apontamento indevido permaneceu por apenas 13 dias, houve certa inadimplência, ainda que não integral, tendo a parte aguardado cerca de 05 meses para apresentação dos títulos para protesto.

A propósito:

“APELAÇÃO. DANOS. MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO EM CONCRETO. CONFORMIDADE ENTRE O DANO E O VALOR. MAJORAÇÃO INDEVIDA. A fixação do quantum a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor fixado se revela condizente com o dano imputado, sendo indevida a majoração pretendida. ” (TJ-MG - AC: 10686140043361001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020